Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-40.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021449-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SUELI DE SOUZA SANTOS - CPF: 758.935.419-87 (RECORRIDO), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA QUESTIONADA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
reformou a sentença de primeiro grau e julgou extinta a ação
, sem resolução de mérito
.

A controvérsia envolve a impugnação da assinatura eletrônica aposta em contrato bancário, o que demanda produção de prova técnica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a impugnação da assinatura eletrônica em contrato bancário exige prova pericial incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais; e saber se a alegação de
hipervulnerabilidade
do consumidor ou de dano moral presumido afasta a necessidade de produção de prova técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação da assinatura eletrônica em contrato bancário exige prova pericial em tecnologia da informação, o que supera os limites do rito sumaríssimo.

5. Nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da complexidade da prova técnica necessária.

6. A inversão do ônus da prova não elimina a necessidade de sua produção, quando imprescindível para elucidar controvérsia de natureza técnica.

7. A
hipervulnerabilidade
do consumidor não autoriza, por si só, a superação das regras legais sobre competência e adequação do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação da autenticidade de assinatura eletrônica em contrato bancário exige produção de prova pericial técnica, incompatível com o rito do Juizado Especial. 2. A complexidade da prova impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995. 3. A
hipervulnerabilidade
do consumidor e a inversão do ônus da prova não afastam a necessidade de prova pericial quando a controvérsia é
técnica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Sueli d
e Souza Santos
contra a decisão monocrática,
que deu provimento ao recurso interposto pelo
Banco d
o Brasil S.A. para reformar a sentença e extinguir o feito sem resolução de mérito, com base na incompetência do Juizado Especial Cível (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95), diante da necessidade de realização de prova técnica pericial em tecnologia da informação, essencial à solução da controvérsia.

A agravante sustenta, em síntese:

Que jamais contratou o serviço de pacote de tarifas bancárias;

Que
a conta é destinada exclusivamente ao recebimento de salário;

Que
os descontos são abusivos e ensejam indenização por danos morais e materiais;

Que
o dano moral é presumido (in
re

ipsa
);

Que
a
hipervulnerabilidade
justifica a inversão do ônus da prova;

Que
não há necessidade de perícia e que o banco não comprovou a contratação válida.

Contraminuta apresentada pelo Banco do Brasil requer a manutenção da decisão, destacando a apresentação do termo de adesão eletrônico com assinatura digital da agravante, e reiterando a necessidade de perícia técnica para aferição de sua autenticidade.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Da necessidade de perícia técnica

A controvérsia central envolve a validade da contratação de pacote de serviços bancários mediante assinatura eletrônica
(Id.

197100187
)
, cuja autenticidade foi impugnada pela autora. Para aferir a existência da contratação, é indispensável a produção de prova técnica pericial em tecnologia da informação, que demanda análise de
metadados
, logs e sistemas de certificação digital.

Essa exigência excede os limites da simplicidade e celeridade que regem o Juizado Especial Cível, razão pela qual se reconheceu corretamente a incompetência do juízo a quo para instruir e julgar a causa, conforme autoriza o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a impugnação de assinatura eletrônica exige prova pericial complexa, o que torna inviável a tramitação no rito sumaríssimo. Portanto, não cabe a subsunção da matéria ao juízo do Juizado Especial Cível, por ausência de estrutura técnica compatível com essa apuração.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
(...)

A aferição da validade e autenticidade da assinatura eletrônica exige perícia técnica especializada em tecnologia da informação, com análise de logs digitais,
IPs
, certificados digitais e outros elementos técnicos que extrapolam a prova documental comum
. Nos termos do art. 3º, caput, da Lei nº 9.099/95, causas que demandam prova pericial complexa estão fora do escopo de competência dos Juizados Especiais, por serem incompatíveis com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem seu procedimento.
A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido de reconhecer a incompetência do Juizado Especial quando a resolução do mérito depende de análise técnica especializada, inclusive em casos que envolvem
contestação de assinaturas eletrônicas.
Diante da necessidade de produção de prova técnica incompatível com o rito sumaríssimo, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1024705-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)
. (
grifei
).

Da inversão do ônus da prova

A agravante invoca a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, essa técnica processual não suprime a necessidade de produção da prova em si, tampouco permite dispensar prova técnica essencial à resolução do mérito. A inversão apenas transfere o ônus, mas não autoriza juízo de valor sem base empírica adequada.

Dado que a controvérsia repousa sobre fato técnico específico, a inversão não dispensa a realização da perícia, que é materialmente indispensável. Assim, permanece a impossibilidade de julgar a demanda nos Juizados, ainda que a autora seja
hipervulnerável
, pois a limitação é de natureza processual objetiva.

Da
hipervulnerabilidade
e dano moral presumido

Ainda que se reconheça a
hipervulnerabilidade
da agravante, tal condição não permite presunção automática da inexistência da contratação, especialmente diante da existência de documento eletrônico com elementos de autenticação apresentados pelo banco
(Ids. 197100187 e
194187119
)
. O próprio argumento da parte autora, ao negar a assinatura eletrônica, reforça a necessidade de prova pericial sobre a validade do documento.

A tese de que haveria dano moral in
re

ipsa
também não prospera neste momento processual. Isso porque a origem do dano está atrelada à ilicitude da cobrança, cuja existência depende da verificação da validade da contratação. Sem resolver essa preliminar, não se pode presumir o dano. Presumir o dano exigiria previamente reconhecer a ausência de contratação — o que é justamente o objeto da controvérsia e depende de prova técnica.

Da jurisprudência invocada pela agravante

A agravante invoca jurisprudência do TJMT sobre casos semelhantes, com condenações por danos morais e devolução em dobro. Contudo, essas decisões referem-se a casos em que a ausência de contratação foi comprovada ou a contratação era presumidamente inválida (por exemplo, com analfabetos, ausência total de documentos, ou falhas claras nos contratos).

No presente caso, o banco apresentou termo de adesão eletrônico com assinatura e autenticação digital, sendo necessário aferir sua veracidade mediante prova técnica específica, cuja ausência impede o exame de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025